Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. USO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório e desclassificatório para o crime de furto ou ameaça, quando o conjunto probatório demonstrou que o autor, ao ser flagrado pela vítima com bens pertencentes a um comércio, a empurrou e ameaçou com um objeto pontiagudo, com o intuito de garantir a impunidade do crime e a posse dos bens subtraídos, caracterizando o crime de roubo impróprio.
2. Inviável a exclusão da qualificadora do emprego de arma branca, quando a vítima e demais testemunhas foram uníssonas no sentido de que o réu ameaçou a proprietária de um comércio por meio de um objeto de cerâmica pontiagudo, a fim de que ele subtraísse frascos de perfume de alto valor econômico.
3. As condenações criminais anteriores aos fatos, com trânsito em julgado posterior, embora não possam ser utilizadas como reincidência, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes. Precedentes jurisprudenciais deste e. TJDFT.
4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.